Tribunal: TJES
Processo: 5006282-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006282-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JANINE CANDEIAS BALBINO DIAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO PREVISTA EM EDITAL. DESCUMPRIMENTO PELA CANDIDATA. RECLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OFENSA À ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.726/2018. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu medida liminar para suspender o ato de reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado, afastando a exigência de apresentação do “print” de qualificação cadastral do PIS/PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que reclassifica candidato de processo seletivo por não apresentar documento exigido no edital, ainda que a Administração Pública supostamente já possua a informação, à luz dos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da Lei nº 13.726/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo seletivo é regido pelas regras do edital, que, em observância ao princípio da vinculação, é considerado a lei do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

4. A dispensa de apresentação de documento obrigatório a um candidato, sob o fundamento de que a Administração já teria acesso prévio à informação, configuraria quebra do princípio da isonomia, concedendo-lhe indevido privilégio em detrimento dos demais concorrentes.

5. A Lei nº 13.726/2018, que visa racionalizar a exigência de documentos, não se sobrepõe ao dever do candidato de instruir sua inscrição com toda a documentação exigida pelo edital, cuja finalidade é garantir o controle objetivo e isonômico do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O edital é a lei do concurso público, sendo legítima a eliminação ou reclassificação do candidato que descumpre requisito documental nele previsto, em respeito ao princípio da vinculação ao edital. 2. A exigência de apresentação de documentos previstos no edital a todos os candidatos, mesmo que a Administração já os possua em seus cadastros de vínculos anteriores, visa a resguardar o princípio da isonomia e não configura, por si só, formalismo excessivo. 3. A Lei nº 13.726/2018 não isenta o candidato da obrigação de apresentar todos os documentos exigidos pelo edital de um processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; Lei nº 13.726/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006282-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JANINE CANDEIAS BALBINO DIAS
Advogado do(a) AGRAVADO: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Janine Candeias Balbino Dias
, deferiu medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que reclassificou a impetrante no processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU n. 40/2024, determinando que a ausência de apresentação do “print” de qualificação cadastral do PIS/PASEP não fosse considerada motivo para sua reclassificação.

Inconformado, o Estado interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese:
i)
ocorrência de decadência do direito à impetração, uma vez que o mandado de segurança foi ajuizado mais de 120 dias após a publicação do edital;
ii)
ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, por não ser competente para a prática do ato impugnado;
iii)
inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída e possibilidade de dilação probatória;
iv)
legalidade do ato administrativo de reclassificação, por descumprimento de exigência objetiva prevista no edital;
v)
que a flexibilização da regra violaria os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia;
vi)
que a ausência do documento compromete a conformidade com o sistema do e-Social, podendo gerar sanções à Administração Pública.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme constou da decisão que apreciou a tutela recursal, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”
. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

Ademais, firmou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não é papel do Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital de concurso público, cabendo-lhe, tão somente, verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

In casu
, não obstante a respeitável conclusão do magistrado de origem, da análise dos autos alcancei conclusão diversa.

A análise preliminar dos autos revela que o Edital SEDU n. 40/2024 previa expressamente a obrigatoriedade de apresentação do “print” de qualificação cadastral do PIS/PASEP como condição para a convocação do candidato classificado.

A ausência de tal documento — cuja exigência não se mostra desprovida de fundamento, notadamente diante da vinculação da Administração aos sistemas digitais federais de gestão de pessoal — pode, em tese, justificar a reclassificação da candidata, sob pena de comprometimento da regularidade administrativa

Não restou demonstrado pela parte autora, na origem, que a exigência editalícia a todos imposta representa formalidade excessiva, tampouco teratológica a decisão de reclassificação/eliminação dos candidatos que não atenderam a determinação em questão.

Ao contrário, deixar de aplicar a regra editalícia sob fundamento de que o Estado já teria prévio acesso à documentação do candidato que já possui vínculo enseja risco de indevido privilégio, com ofensa ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

De igual modo, a Lei nº 13.726/2018, ao prever a dispensa de exigência de documentos já disponíveis à Administração, não se sobrepõe ao dever do candidato de instruir sua inscrição com os documentos requeridos, sobretudo em processos seletivos públicos, nos quais a isonomia entre os participantes e o controle objetivo são essenciais à regularidade do certame. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL . PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I – Não obstante o uso de termos como “agravante” e outros aspectos da peça recursal tangenciarem decisão interlocutória proferida no curso da demanda, é evidente que o conteúdo meritório recursal confronta aquele externado em sentença, não havendo prejuízo à cognição que justifique a inadmissão perseguida. Preliminar de inadmissão rejeitada. II – A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022 . Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados. Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos. III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato . Precedentes do STJ. IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007645-17 .2023.8.08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, ante a não demonstração, pela parte autora, na origem, de que a exigência editalícia a todos imposta representaria formalidade excessiva, tampouco teratológica a decisão de reclassificação/eliminação dos candidatos que não a atenderam.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão e indeferir o pedido de suspensão dos efeitos do ato administrativo que reclassificou a impetrante no processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU n. 40/2024.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira